Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-17.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de cartão de crédito consignado. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Documentos juntados após a contestação. Admissibilidade. Observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de cartão de crédito consignado. Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prescindibilidade da dilação probatória pretendida. Documentos juntados após a contestação. Admissibilidade. Observação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). Descontos efetuados pelo banco no benefício previdenciário da autora. Alegação de desconhecimento. Desacolhimento. Ausência de abusividade ou ocorrência de vício de consentimento na contratação. Comprovação da relação jurídica e da disponibilidade do crédito na conta corrente da autora mediante a realização de saque. Ilícito não verificado. Correto o reconhecimento da validade do contrato firmado. JUROS REMUNERATÓRIOS. Alegação de abusividade no percentual do CET mensal. Demonstração. Juros efetivos da operação que devem ser limitados a 2,08% ao mês, indicado no art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 92 de 28/12/2017, vigente à data da celebração do empréstimo consignado. Empréstimo consignado (INSS). Alegação de abusividade no percentual do CET mensal. Sentença de improcedência. Abusividade demonstrada. Juros efetivos da operação que devem ser limitados a 2,08% ao mês, indicado no art. 13, II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS no 92 de 28/12/2017, vigente à data da celebração do empréstimo consignando pelo autor. Necessidade de recálculo do valor das prestações, observado o percentual do CET mensal previsto na instrução normativa.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.